Tribunal: TJDFT
Processo: 0705165-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MÉRCIA PINHEIRO RODRIGUES, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu pedido incidental de gratuidade de justiça. Deixou de recolher o preparo e requereu idêntico benefício para esta instância recursal. Instada a comprovar os pressupostos para a concessão da benesse processual, anexou cópia da declaração de imposto de renda, contracheques dos meses de novembro, dezembro e janeiro, assim como comprovantes com despesas médicas e gastos correntes (ID 69380486). Decisão que indeferiu o pedido liminar e indeferiu a gratuidade de justiça (ID 69468453). Intimada a regularizar o preparo, a recorrente requereu a desistência do recurso (ID’s 70923127 e 71645324). Consoante o artigo 998 do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto os recursos. Preclusa esta decisão, comunique-a ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, terça-feira, 13 de maio de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2905